Tribunal: TJDFT
Processo: 0728337-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728337-54.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ACTION TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: OI MOVEL S.A. DESPACHO À agravante para manifestar-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 22.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR